Tribunal: TJMT
Processo: 0002066-22.2014.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002066-22.2014.8.11.0020
Recorrente: Espólio de Bras Alves da Costa
Recorrido: Eva Ruliane Pereira Chaves
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Espólio de Bras Alves da Costa, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85115483):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E ESTÉTICOS – COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO DO RÉU ADENTROU VIA PREFERENCIAL POR ONDE TRNSITAVA A MOTOCICLETA PILOTADA PELA AUTORA – RESPONSABILIDADE DO RÉU PELOS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA – DANOS MATERIAL E ESTÉTICO COMPROVADOS – ORÇAMENTO DO CONSERTO DA MOTOCICLETA NÃO IMPUGNADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Restando comprovado que o veículo do réu adentrou via preferencial por onde transitava o veículo conduzido pela autora, ensejando a que este colidisse com aquele, os danos comprovadamente sofridos pela vítima devem ser reparados pelo causador do acidente”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado –Apelação n. 0002066-22.2014.8.11.0020, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 27/04/2021, p. 04/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 93210972.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta pelo Espólio de Bras Alves da Costa, e manteve a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Acidente Automobilístico com Danos Morais e Materiais, Lucros Cessantes e Estéticos n. 0002066-22.2014.8.11.0020 – código 59489, ajuizada por Eva Ruliane Pereira Chaves contra o apelante, e também contra Manoel Alcantra Bispo, julgou procedente o pedido, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.781,00, referente às despesas com o reparo do veículo sinistrado, mais lucros cessantes no valor de R$ R$ 2.800,00, e mais indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, e, ainda, indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00. A sentença condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (id 79329472 - págs. 32-36).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 464 do CPC, ao argumento de que “os Acórdãos vergastados apontam a alegação ventilada pelo recorrente de que a recorrida trafegava em alta velocidade, o que teria condicionado o acidente. Fatalmente, isso apenas poderia ser comprovado mediante prova pericial pretendida que, aliás, não se resume uma vistoria in loco para ser impraticável; sendo, pois, suficiente exame ou avaliação do acervo documental carreado pelas partes”.
Recurso tempestivo (id 96245473) e preparado (id 96217997).
Sem contrarrazões, conforme id 99761476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente à necessidade da produção de prova pericial, deixando de examinar a aplicação do caput do artigo 464 do CPC, além do exame dos direitos e garantias expressos no art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição da República.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois compete ao juiz, enquanto presidente do feito e destinatário da prova, aquilatar a real utilidade das provas requeridas pelas partes, julgando a conveniência/necessidade da produção deste ou daquele outro elemento à formação da cognição, sendo-lhe facultado, portanto, indeferir provas e diligências sempre quando verificar, pelo conjunto probatório já existente, que são inúteis ou redundantes, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do CPC.
A produção da prova pericial somente deve ser deferida quando for efetivamente necessária à formação do convencimento do julgador, e também quando for atualmente possível, o que, no caso presente, não se mostrava cabível em virtude do perecimento dos vestígios materiais da ocorrência do sinistro, já que o fato se deu em 2013.
Como se não bastasse, a prova pericial requerida pelo apelante foi indeferida em 02 de maio de 2017 (cf. Id. n. 79329471 - pág. 61) e, na oportunidade, ele não manifestou qualquer descontentamento, aquiescendo, tacitamente, à continuidade regular do feito, porquanto nenhum pio foi balbuciado contra a negativa daquele pedido”. (id 85115483 - Pág. 4) [g.n.]
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 464 do CPC, amparada na assertiva de que ainda que tenha decorrido longo decurso de tempo desde a data do acidente, é necessária a produção de prova pericial a fim de demonstrar a culpa da recorrida.
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a ausência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova pericial esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório.
2. O agravante não trouxe no presente agravo interno razões suficientes para a reconsideração da decisão monocrática.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 951.337/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 14/11/2016).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.